Tribunal: TJMT
Processo: 1002777-97.2024.8.11.0007
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
SÚMULA DE JULGAMENTO
EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. CONSIGNADO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. COMPENSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA E ACÓRDÃO QUE RECONHECERAM A INEXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES (SEM CONTRATO E TERMO DE CESSÃO) E A DEVOLUÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO. 1- Sentença na origem (id. 314400423 – Embargos do Devedor no 1002777-97.2024.8.11.0007 – Juizado Especial de Alta Floresta), que julgou improcedente os embargos à execução. 2- No caso, tanto a sentença (id. 265048275), quanto o acórdão (id. 268598250), reconheceram a inexistência de inexigibilidade dos descontos em folha de benefício previdenciário da Consumidora, face a inexistência de contrato de origem e termo de cessão de crédito com o Banco Pan S.A. Registro, que os documento juntados na fase recursal foram rejeitados, pois, documentos não inéditos. Assim, embora relevante o instituto da compensação, para não haver enriquecimento sem causa, nada a determinar nesse sentido, diante da falta de prova, pela parte Recorrente, sobre os descontos em benefício previdenciário da Consumidora, cabendo assim, ação própria sobre o pedido de compensação ora em debate. 3- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 c.c. art. 60, §§1o e 2o do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.o 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 4- Nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes que arbitro: 4.1) inexistindo condenação em primeiro grau, em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa; 4.2) havendo condenação, em 20% (vinte por cento) sobre o valor desta; 4.3) considerado o proveito econômico inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo (até 3 salários mínimos), fixo o valor em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §§8o e 8o-A, do CPC; 4.4) fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais. 5- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002777-97.2024.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[INACIO WILLEMBRINK - CPF: 220.167.249-00 (RECORRIDO), ILIRIO DELMAR DRESCHER JUNIOR - CPF: 064.455.361-82 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2025